Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME - CNPJ: 27.433.963/0001-35 (APELANTE), EVANDRO CAMILO VIEIRA - CPF: 270.862.048-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 32.621.663/0001-10 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO (SÚM. 227 DO STJ) - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia valores decorrentes de investimento financeiro, e mantém a indisponibilidade por período considerável, sem, contudo, comprovar qualquer irregularidade.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, admitindo-se, inclusive, o pagamento de dano moral à pessoa jurídica, a teor do que estabelece a Súmula 227 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recursos de apelação cível aviados por
Brasiliex Moedas Virtuais Ltda. – ME
e pelo
Banco Santander S.A.
,
objetivando a reforma da
sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais promovida por
W. G. A. Comércio de Embalagens Eireli
, condenando os requeridos/apelantes a desbloquearem a conta/login do autor/apelado junto à requerida Brasiliex, bem como a liberação do valor existente, para realizar a transação que entender pertinente junto ao Banco Santander, condenando, ainda, os requeridos, de forma solidária, em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a cargo dos requeridos.

Para tal desiderato, sustenta
a apelante
Brasiliex Moedas Virtuais Ltda. ME
, que o bloqueio do saldo na instituição somente ocorreu em razão dos documentos enviados pelo Banco Santander, informando indícios de fraude nas transações ocorridas em 22/10/2019, oportunidade em que a instituição financeira, inclusive, responsabilizou-se por qualquer procedimento futuro ou despesas e ônus que pudesse ocorrer.

Assevera que, em razão da não confirmação das transações pelo Banco Santander, foi efetivado o estorno da quantia de R$ 46.378,43 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Alega que em razão dos indícios de fraude, agiu no exercício regular de direito. Além disso, aduz a regularidade do encerramento da conta da parte autora em sua plataforma, por se tratar de uma faculdade atribuída a ambas partes contratantes, não havendo falar em dano moral na hipótese, vez que não restou comprovado o abalo sofrido pelo apelado, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais.

Por sua vez, o apelante
Banco Santander S.A.
alega a inexistência de falha na prestação de serviço ou qualquer outro ato ilícito, porquanto o bloqueio gerencial da conta corrente ocorreu para confirmação da origem do crédito recebido, por estar fora do perfil da cliente. Além disso, assevera que o apelado não conseguiu comprovar a legitimidade da transação, não colacionando prova alguma aos autos, que demonstrasse a origem do dinheiro.

De igual modo, defende que o bloqueio gerencial da conta corrente não é capaz de gerar dano a ausência de dano moral. Pede, também, pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §11, do CPC (ID. 51220548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência proposta pela autora/apelada
W. G. A. Comércio de Embalagens Eireli,
em face das requeridas/apelantes, Braziliex Intermediação de Negócios Ltda e Banco Santander S/A.

A autora alega que é correntista do Banco Santander, titular da Conta-Corrente no 13.004326-5, Agência 4604, e possui, também, cadastro na corretora de valores Braziliex, que permite a realização de transação de compra e venda de criptomoedas e outros ativos financeiros.

Aduz que no dia 22/10/2019, a fim de operar no mercado de criptomoedas, transferiu da conta corrente que mantinha junto ao Banco Santander, o valor de
R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais) para a corretora Braziliex, sendo que desse total, após sucessivas operações financeiras, restou um saldo remanescente de
R$ 61.416,34
(sessenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

Assevera que, após aproximadamente 30 dias da referida transferência, no dia 20/11/2019, foi informada quanto ao bloqueio dos valores existentes na corretora Braziliex (sendo impedido de operar o sistema), por determinação do Banco Santander S/A.

Ante os fatos, ajuizou a presente ação objetivando a suspensão das restrições da conta junto à Corretora de Criptomoedas, com a liberação dos valores bloqueados, bem como a fixação de indenização a título de danos morais, uma vez que ficou impossibilitada de fazer uso do citado numerário.

Os requeridos, por seu turno, confirmaram o vínculo existente entre as partes, admitindo a ocorrência do bloqueio, justificado pela suspeita de fraude, e no intuito de preservar seu cliente.

A Braziliex assinalou, ainda, que em virtude dos fatos colacionados aos autos, optou por encerrar a conta da apelada por desinteresse comercial, justificando que os valores haviam sido devolvidos ao Banco Santander. Outrossim, em cumprimento à medida concedida em caráter liminar, informa que liberou o acesso à conta.

Sobreveio, então, sentença de mérito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“ (...)
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR os requeridos em obrigação de fazer para que haja o desbloqueio da conta/login do autor perante o site da requerida Brasiliex, bem como respectiva liberação de todo valor ali contido para realizar a transação que entender pertinente junto ao Requerido Banco Santander; bem como pra CONDENAR os requeridos, de forma solidária, no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

(ID. 48668977)

Pois bem.
As irresignações de ambos os apelantes cingem-se ao argumento de
inexistência de falha na prestação de serviço, bem como no fato de que o bloqueio gerencial da conta corrente apenas ocorreu para a confirmação da origem do crédito recebido.

Contudo, ambos os recursos não comportam provimento, uma vez que o pleito da autora/apelada, para declaração de irregularidade no bloqueio de acesso a sua conta, encontra amparo legal, sendo referido fato passível de indenização por dano moral, nos moldes em que asseverado pelo juízo
a quo
. Explico.

Não é atribuição do Judiciário abonar a idoneidade de quem quer que seja, porém é princípio de direito que a boa-fé se presume e a má-fé depende de provas, cabendo ao réu o ônus de ministrar a prova inconcussa de que a firma individual autora cometeu fraudes, principalmente no que tange à origem do valor depositado e bloqueado em suas agências.

No caso em deslinde, os réus/apelantes, a fim de respaldar o bloqueio da conta da parte autora, mencionam e trazem aos autos apenas o Boletim de Ocorrência formalizado por terceiro, estranho ao processo, do qual não é possível extrair informações relevantes, a exemplo do nome da pessoa supostamente lesada em razão da alegada fraude. Além disso, o conteúdo não está legível, já que parte do documento (lado direito da folha) foi suprimida.

Ademais, do pouco que se pode extrair da descrição sumária da ocorrência, observa-se que o Boletim de Ocorrência foi lavrado no dia 31/10/2019 pela
“proprietária da empresa móveis araúna”
(não há informação do seu nome no B.O.) a pedido da
“gerente da conta do Banco Santander (Rafaela Barbosa)”
(Id. 51220506).

Além das inconsistências no aludido documento, no decorrer processual não foi apresentado andamento do inquérito ou instauração de ação penal a fim de corroborar a tese de fraude defendida pela instituição financeira, não sendo crível admitir a legalidade de interdição do saldo disponível na conta corrente do autor unicamente com este documento (Boletim de Ocorrência), que nada comprova.

Quanto ao tema, o precedente do STJ, divulgado na RT 726/206-209, assentou que:

“
O Boletim de Ocorrência faz com que, em princípio, se tenha como provado que as declarações dele constantes foram efetivamente prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade.
O art. 364 do CPC não estabelece a presunção 'juris tantum' de veracidade das declarações prestadas ao agente público, de modo a inverter o ônus da prova”.
(Destaquei)

De igual modo, os apelantes não documentaram minimamente qualquer apuração detectada pela sua estrutura de gerenciamento de riscos no procedimento interno que alegam terem instaurado em suas agências, prova da qual não se desincumbiram.

Inclusive, o Banco Santander, em sede de contestação, admite que não foi encontrada nenhuma irregularidade nas movimentações da conta corrente do autor, e
“
que
após tal procedimento a conta corrente foi devidamente desbloqueada
.”
(ID. 51220507).

Nesse viés, restou incontroverso nos autos
que o
requerido/apelado, entre a data do bloqueio (20/11/2019) e do desbloqueio (27/12/2019), ou seja, pelo período de aproximadamente 01 (um) mês,
ficou impossibilitado de utilizar do valor investido
– seja através de compra de criptomoedas junto à Corretora Braziliex, seja no saque da quantia através do Banco Santander, onde mantinha sua conta.

Desse modo, respondem objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, porquanto a impossibilitou de movimentar sua conta corrente, de ter o dinheiro que lhe era devido pelo período do bloqueio, situação que proporcionou sentimento de frustração e impotência, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização.

Dessa forma, conclui-se que não se trata de mero aborrecimento cotidiano, havendo flagrante desvio natural desse tipo de serviço, acarretando o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao Consumidor.

Neste sentido:

“Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente – Iniciativa do réu, banco depositário, de bloquear o saldo disponível da autora, firma individual – Bloqueio a pretexto de fraudes que a autora teria perpetrado no comércio eletrônico, via internet – Réu, no entanto, que não ministrou a prova inconcussa das fraudes – Pretensa instauração de procedimento interno de investigação – Prova do procedimento e conclusões não providenciadas –
Bloqueio dos ativos da conta abusivo, sem base em elementos conclusivos
– Boletins de ocorrência policial insuficientes e ofício de Juízo de Direito acerca de processo em que o polo passivo é ocupado por outra pessoa jurídica – Fato novo, sobre o levantamento dos ativos permitido pelo réu mediante a emissão de cheque avulso a pessoa que se apresentou como mandatário da autora – Impugnação da autora à autenticidade da procuração a ser objeto de outra demanda – Reforma da sentença –
Danos materiais e morais – Réu condenado a pagar o saldo bloqueado na conta e indenização pelo abalo à correntista
– Recurso provido, com observação.”
(TJ-SP - APL: 10023758820168260650 SP 1002375-88.2016.8.26.0650, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 17/10/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2018) (destaquei)

Ademais, após a edição da Súmula 227 do STJ, não há dúvida de que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral.

Por conseguinte, não havendo irresignação quanto ao valor arbitrado pelo magistrado singular, a manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos recursos
, mantendo incólume a sentença objurgada. Majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020